Tribunal: TJSP
Processo: 2278846-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Médico psiquiatra. Não havendo indicação específica de doença ou importante alteração mental da pessoa presa, não cabe postergar o exame de seu pedido de progressão de regime simplesmente porque o médico psiquiatra não esteve compondo a equipe parecerista da Comissão Técnica de

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Médico psiquiatra. Não havendo indicação específica de doença ou importante alteração mental da pessoa presa, não cabe postergar o exame de seu pedido de progressão de regime simplesmente porque o médico psiquiatra não esteve compondo a equipe parecerista da Comissão Técnica de Classificação.